Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-42.2024.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000153-42.2024.8.05.0194 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOANA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇAS BANCÁRIAS. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer fracionamento indevido de demandas, diante do ajuizamento concomitante de múltiplas ações semelhantes contra a mesma instituição financeira, relativas a cobranças bancárias supostamente indevidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações com petições padronizadas, envolvendo a mesma relação jurídico-material, configura fracionamento artificial de demandas apto a ensejar a ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a Recomendação nº 159/2024 do CNJ pode fundamentar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento concomitante de múltiplas ações contra o mesmo réu, com petições iniciais padronizadas e base fático-jurídica substancialmente idêntica, caracteriza fracionamento artificial de pretensão que poderia ser deduzida em uma única demanda. 4. A mera diversidade nominal das tarifas ou cobranças impugnadas não afasta o reconhecimento do fracionamento quando a relação jurídica subjacente, a causa de pedir e os pedidos são estruturalmente uniformes. 5. A faculdade de cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC deve ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé, da cooperação e da lealdade processual, não podendo ser utilizada para multiplicar artificialmente demandas. 6. O fracionamento artificial da pretensão configura inadequação da via processual eleita, pois o resultado útil pretendido poderia ser obtido em uma única ação, caracterizando ausência de interesse de agir. 7. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ, embora não vinculante, orienta a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva e legitima a adoção de medidas de gestão processual destinadas a coibir o ajuizamento massivo e fragmentado de demandas padronizadas. 8. Compete ao magistrado, no exercício do poder de direção do processo, prevenir e reprimir práticas abusivas que comprometam a boa administração da justiça, nos termos do art. 139, III, do CPC. 9. O direito de acesso à justiça não autoriza o uso abusivo da jurisdição mediante a multiplicação artificial de processos fundados na mesma situação fática. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 5º, 6º, 139, III, 327, 330, III e 485, VI e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001032-49.2024.8.05.0194, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 09/03/2026; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8002001-75.2025.8.05.0276, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 16/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000153-42.2024.8.05.0194, em que figura como apelante JOANA MARIA DOS SANTOS e como apelado BANCO BRADESCO AS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça